Tribunal: TJDFT
Processo: 0726963-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE INVIÁVEL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. RETARDO PROCESSUAL. MULTA. ART. 774, INCISO II DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A exceção de pré-executividade é um mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da execução, sem a necessidade de interposição de embargos de devedor ou impugnação ao cumprimento de sentença. Dessa forma, limita-se a assuntos que não demandam dilação probatória.
1.1. No caso dos autos, as alegações do agravante necessitam de ampla dilação probatória, devendo-se utilizar do meio processual cabível, não sendo possível sua apreciação à maneira pretendida pela parte.
2. O agravante já interpôs diversos agravos de instrumento no decorrer do processo, nos quais nunca utilizou a tese central de fraude processual ou de confusão entre credor e devedor, em razão da alegada sociedade oculta do agravado, pretendendo fazer uso de nulidade fora do momento oportuno para tumultuar e retardar o andamento processual.
2.1. Ante a gravidade da conduta reprovável avessa à lealdade e probidade processual, é devida a condenação do agravante ao pagamento de multa com fundamento no art. 774, II do CPC.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.